Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-78.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de pacotes de viagem – Ação de indenização por danos material e moral – Insurgência recursal somente no que toca ao dano moral - Dano moral não configurado - Meros transtornos, no presente caso, que não ultrapassaram dissabores do cotidiano - Descumprimento contratual, sem qualquer prova de ofensa à dignidade humana ou aos direitos de personalidade do

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de pacotes de viagem – Ação de indenização por danos material e moral – Insurgência recursal somente no que toca ao dano moral - Dano moral não configurado - Meros transtornos, no presente caso, que não ultrapassaram dissabores do cotidiano - Descumprimento contratual, sem qualquer prova de ofensa à dignidade humana ou aos direitos de personalidade do autor ou prova de perda de tempo produtivo não razoável - Indenização indevida – Sentença mantida - Recurso de apelação do autor não provido.